Tribunal: TJMT
Processo: 1009094-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009094-40.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SAPEZAL
Agravante : MÁRCIA WEBLER
Agravado : ILTON JOSÉ SCHEIN
Número do Protocolo : 1009094-40.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIA WEBLER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 2075-04.2014.811.0078 – Código 78214), proposto contra a agravante por ILTON JOSÉ SCHEIN, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, porque, entre outros motivos, a “existência de dívidas a serem adimplidas pelo exequente não lhe retira a legitimidade para cobrar os bens móveis estabelecidos na sentença proferida no processo código 32395, notadamente porque foi reconhecida, através de decisão judicial, transitada em julgado, o direito a menção dos bens móveis, de modo que tem o direito de exigir o seu devido pagamento, ressaltando que não poderá usufrui-lo, já que tal valores serão utilizados para saldar as dívidas existentes nos autos e em outros processos” (cf. Id. n. 88471996). No julgamento dos embargos de declaração interpostos pela agravante, o magistrado autorizou a inserção dos dados da executada no banco da Serasa, e determinou que o exequente fosse intimado para recolher as taxas referentes ao bloqueio on line dos valores perseguidos (cf. Id. n. 88471997).
A agravante alega, preliminarmente, que a superveniência da sentença que, nos autos do Processo n. 0002088-32.2016.811.0078, declarou o agravado insolvente, tornou este, automaticamente, ilegítimo para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, e também tornou a obrigação inexigível, já que todos os interesses de Ilton passaram à disposição exclusiva do administrador, e todos os valores perseguidos pelo agravado passaram a integrar à massa de bens, para oportuno pagamento dos credores.
No mérito, alega que é ilegal a conversão em perdas e danos da ordem de venda judicial dos bens do ex-casal para pagar as dívidas partilhadas.
Diz, também, que a ausência de manifestação da agravante quanto à avaliação unilateralmente apresentada pelo agravado “não induz aos efeitos materiais da revelia, uma vez que as referidas presunções de veracidade somente poderiam ser reconhecidas com o esgotamento das atividades processuais/comprobatórias”.
Por fim, afirma que é temerária a autorização para a negativação de seu nome, bem como o bloqueio on line de quantia milionária em seu desfavor, pois, com isso, o agravado poderá “dilapidar qualquer valor monetário que receba em razão de sua condição de devedor insolvente”, o que certamente lhe causará inúmeros prejuízos, e também aos credores do agravado, que foi declarado insolvente.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja imediatamente suspenso o Cumprimento de Sentença; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 88473978).
É o breve relatório.
A decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (cf. Id. n. 2075-04.2014.811.0078 - Código: 78214), imitiu o agravado na posse de 50% da área da Fazenda Encantada, e determinou a avaliação e a venda judicial dos bens móveis elencados, para que, com o valor obtido, fossem pagas as dívidas do ex-casal (cf. Id. n. 88473952).
Os bens móveis que deveriam ser apresentados pela agravante não foram localizados, o que impossibilitou a avaliação, mesmo indireta, e também a venda dos referidos bens.
O exequente apresentou avaliação unilateral dos bens em R$ 1.176.423,06, e requereu que a agravante fosse intimada para efetivar o pagamento da condenação, nos termos 523 do CPC/2015.
A agravante foi intimada para se manifestar sobre o cálculo apresentado, mas nada disse a respeito.
Em seguida, o magistrado recebeu a avalição apresentada pelo exequente como novo pedido de cumprimento de sentença (cf. Id. n. 88473955).
Por fim, a agravante apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, que foi indeferida pela decisão agravada (cf. Id. n. 88471996).
As teses de ilegitimidade do agravado e de inexigibilidade do débito não se apresentam dotadas de consistência, sobretudo porque a declaração de insolvência do exequente não afasta da exigibilidade, e nem lhe retira a legitimidade para cobrar os valores referentes a sua parte nos bens móveis adquiridos na constância da união com a agravante, mas apenas impede que ele possa fruir dos valores que deverão ser destinados à quitação das dívidas.
Não convence, também, a alegação de ilegalidade da conversão do modo de cumprimento da obrigação, já que, diante do desaparecimento dos bens móveis que deveriam ser vendidos em hasta pública, aplica-se a regra do art. 499 do CPC, que determina que a obrigação será convertida em perdas e danos “(...) se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
No caso, cumpria à agravante se manifestar contra os valores apresentados pelo agravado, ou, então, indicar o valor que entendia ser devido, ou, ainda, na pior hipótese, sugerir outra solução para o litígio, mas não foi o que aconteceu.
A agravante optou por permanecer em silêncio, para depois, valendo-se da declaração de insolvência do agravado, peticionar para alegar que cessara a legitimidade do exequente, e também a exigibilidade do débito, como se isso fosse realmente mais vantajoso para os credores do insolvente.
Essas alegações não são suficientes para obstar os efeitos da decisão agravada, já que não se pode falar em probabilidade do direito alegado.
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator